Tribunal: TJMT
Processo: 1007807-41.2018.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007807-41.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - CPF: 419.988.121-20 (APELANTE), ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME - CNPJ: 37.459.823/0001-90 (APELANTE), ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME - CNPJ: 37.459.823/0001-90 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), JORGE ARY DE AZEVEDO - CPF: 107.221.819-49 (APELADO), REGINA SOARES DE AZEVEDO - CPF: 022.490.941-01 (APELADO), ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - CPF: 419.988.121-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JORGE ARY DE AZEVEDO - CPF: 107.221.819-49 (APELANTE), REGINA SOARES DE AZEVEDO - CPF: 022.490.941-01 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - CPF: 419.988.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANATOCISMO E TABELA PRICE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por empresa devedora contra sentença que rejeitou embargos monitórios, constituindo título executivo judicial em favor do banco, e que extinguiu reconvenção por inércia processual. A parte apelante alega cerceamento de defesa, cobrança indevida de juros compostos e aplicação irregular do sistema de amortização Price.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a rejeição da produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) saber se é admissível a alegação de anatocismo e de ilegalidade da Tabela Price em sede recursal, quando não deduzida nos embargos monitórios; (iii) saber se há nulidade na sentença por ausência de dialeticidade e ausência de preparo recursal.

III. Razões de decidir

3. A rejeição da produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, por inexistência de impugnação técnica específica e suficiência das provas documentais já constantes nos autos.
4. As alegações de anatocismo e ilegalidade da Tabela Price constituem inovação recursal, não podendo ser conhecidas em grau de apelação.
5. Ausentes os vícios processuais suscitados nas contrarrazões, notadamente quanto à ausência de dialeticidade e à deserção, diante da concessão da gratuidade da justiça com base em prova documental idônea.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:
“1. A rejeição da produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando ausentes impugnações técnicas específicas e suficiente a instrução documental.
2. Configura inovação recursal a alegação de anatocismo e ilegalidade da Tabela Price não deduzida nos embargos monitórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 370, p.u., 1.007, 1.010, II e III, e 1.014; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000550-28.2019.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por Arivaldo Soares de Azevedo-ME, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante, constituindo, por conseguinte, o crédito cobrado pelo Banco do Brasil S.A, em título executivo judicial, no valor de R$ 136.342,75, com atualização pelo INPC e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação.

A sentença recorrida também indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, extinguindo a reconvenção apresentada, por inércia quanto à regularização da inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC.

O apelante alega, em preliminar, cerceamento de defesa, ao argumento de que foi tolhido seu direito à produção de prova pericial contábil, essencial para análise da legalidade dos encargos cobrados.

No mérito, sustenta a ocorrência de anatocismo, a adoção indevida da Tabela Price e a cobrança de encargos excessivos. Requer, ao final, a revisão do contrato, a substituição do sistema de amortização por método linear e a devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões suscitando preliminares de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade) e de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita. No mérito, defende a legalidade da cobrança e a regularidade do contrato, requerendo, então, a manutenção da sentença. (id. 279722950).

A curadoria especial, nomeada para representar os corréus Jorge Ary de Azevedo e Regina Soares de Azevedo, citados por edital, apresentou “contrarrazões por negativa geral”. (id. 279722948).

Em razão do pedido de justiça gratuita para isenção do preparo recursal, foi concedido ao apelante prazo para apresentação de documentos (id. 280766393) e os documentos foram juntados pelo apelante nos ids. 281807377, 281807378 e 281807379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.

Das preliminares suscitadas nas contrarrazões

1.1. Da impugnação à justiça gratuita para fins de isenção do preparo recursal

Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça, exclusivamente para fins de isenção do preparo recursal, tendo em vista a documentação apresentada pela parte apelante (declaração de isenção de IRPF e DEFIS), que revela incapacidade financeira para arcar com as custas iniciais do recurso.

Dessa forma, afasta-se a preliminar de deserção suscitada nas contrarrazões, considerando preenchido o requisito de admissibilidade recursal previsto no artigo 1.007 do CPC.

1.2. Da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade

Conquanto o apelante repita alguns dos fundamentos já apresentados na fase inicial, observa-se que o recurso enfrenta, os principais pilares da sentença, notadamente no que se refere à legalidade da capitalização dos juros e à alegada necessidade de produção de prova técnica.

Nesse contexto, a simples repetição de argumentos ou a ausência de impugnação pormenorizada de todos os fundamentos da decisão recorrida não caracteriza, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que o recurso evidencie inconformismo quanto aos pontos centrais da controvérsia.

Com efeito, afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto preenchidos os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

2.

Da análise das razões recursais

O recurso de apelação interposto por Arivaldo Soares de Azevedo – ME impugna a sentença que rejeitou os embargos monitórios e acolheu a pretensão do Banco do Brasil S.A., constituindo em título executivo judicial o valor de R$ 136.342,75. O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial requerida, bem como a ocorrência de anatocismo em virtude da utilização da Tabela Price como método de amortização do débito.

2.1. Da preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida na contestação

Conquanto o apelante afirme ter postulado pela produção de prova pericial contábil para demonstrar supostas cláusulas abusivas, observa-se que não houve impugnação técnica específica quanto aos encargos contratualmente pactuados. Alegações genéricas de abusividade não tornam a perícia indispensável, sobretudo quando a análise da legalidade das cláusulas pode ser realizada com base na documentação já acostada aos autos.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias. E, no caso, o juízo da causa entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e suficiente.

Ademais, o apelante não demonstrou de forma concreta em que medida a prova pericial poderia alterar o desfecho da demanda, tampouco indicou quais pontos específicos não poderiam ser aferidos a partir dos contratos, planilhas e extratos bancários já juntados aos autos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. VI – Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas. (N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

Assim, diante da suficiência da documentação constante nos autos e da ausência de controvérsia fática relevante que demandasse dilação probatória, mostra-se legítima a opção do juízo de origem pelo julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

2.2. Da alegação de anatocismo e da adoção da Tabela Price

De acordo com o apelante, o contrato firmado com o banco apelado adota o sistema de amortização conhecido como Tabela Price, o qual, segundo sustenta, implicaria capitalização composta de juros, prática que caracterizaria anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico.

Todavia, argumento não foi deduzido na fase de embargos monitórios, os quais foram apresentados por curador especial por meio de contestação genérica, em virtude de a citação ter ocorrido por edital. Somente em sede recursal, com a constituição de advogado, é que foram suscitadas as mencionadas teses, o que configura inovação recursal vedada.

Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é inadmissível a introdução, em grau de apelação, de fundamentos que não tenham sido oportunamente submetidos ao contraditório na instância de origem, especialmente quando não se trata de matéria de ordem pública.

Assim, por se tratar de tese nova, não se conhece da alegação de anatocismo, tampouco da suposta ilegalidade na utilização da Tabela Price como sistema de amortização.

Face a todo o exposto,
afasto
as preliminares suscitadas nas contrarrazões, relativas à ausência de dialeticidade e à deserção, bem como a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante.

Quanto às alegações recursais referentes à prática de anatocismo e à utilização da Tabela Price,
deixo de conhecê-las
por configurarem inovação recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.

No mais,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora expostas.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios fixados na origem em dois pontos percentuais, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025